Tribunal: TJMT
Processo: 0006125-06.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006125-06.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (APELANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), FORJAS TAURUS SA - CNPJ: 92.781.335/0001-02 (APELADO), MARILIA MOTTIN BORGES - CPF: 014.657.230-05 (ADVOGADO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – PISTOLA UTILIZADA EM SERVIÇO POR POLICIAL MILITAR – QUEDA AO CHÃO – DISPARO ACIDENTAL – DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO – PRÓJETIL QUE ATINGIU O AGENTE – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que em razão do acidente envolvendo disparo de arma de fogo o demandante foi atingido pelo projétil que atravessou o seu ombro direito e a lesão deixou duas cicatrizes, marcas permanentes de peles repuxadas, que trazem desconforto, insatisfação e incômodo, cabível a indenização por danos estéticos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006125-06.2018.8.11.0055

APELANTE:
MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

APELADO:
FORJAS TAURUS S.A.

Proc. referência
:
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 0006125-06.2018.8.11.0055, código 276525 - 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Max Carlos de Alburquerque Almeida.

AÇÃO
:

Indenização por Danos Materiais e Estéticos ajuizada por Max Carlos de Alburquerque Almeida em desfavor de Forjas Taurus S.A.

SENTENÇA
: (sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra)
julgou parcialmente procedente os pedidos
da inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e de juros a partir do evento danoso, indeferido o pedido de indenização por dano estético.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, para que cada parte arque com 50% das verbas mencionadas, vedada sua compensação, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
: o autor apelante busca a reforma de parte da sentença que indeferiu o pedido de condenação em danos estéticos, ao argumento de que o disparo acidental da arma de fogo provocou duas perfurações em suas costas, que provocou danos físicos e estéticos, cujas cicatrizes permanentes lhes causam constrangimento e mal-estar.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
51189916.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de condenar a requerida apelada, a Empresa ForjasTaurus S.A., a indenização por dano estético decorrente de disparo acidental de arma de fogo, em razão de defeito de fabricação comprovado por laudo técnico.

Na origem, cuida-se de Ação de reparação por danos causados em decorrência do disparo acidental provocado pela pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT, calibre 40 S&W, com número de série SDY81530, utilizada em serviço pelo demandante, que é policial militar.

Narra a inicial que no dia 26 de março de 2016 o autor, aqui apelado, se encontrava de plantão na companhia de outros dois policiais e se deslocaram até o quartel do 7° Comando Regional a fim de buscar um relatório do COPOM. No local, ao se sentar em uma cadeira próxima ao computador, a arma que utilizava em serviço e que estava no coldre de perna, acidentalmente caiu no chão e disparou. O projétil atingiu o seu tórax, com orifício de saída próximo ao ombro direito.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, a ensejar o dever de indenizar, todavia, afastou o dano estético, parte da sentença que é objeto deste Apelo.

De todo conjunto fático-probatório, tem-se que ficou comprovado que a queda acidental da arma de fogo em questão provocou o disparo.

A perícia realizada pela POLITEC concluiu pela possibilidade de a arma de fogo, fabricada pela requerida apelada e utilizada pelo autor apelante, disparar no caso de queda, ou seja, de produzir tiro acidental sem que o gatilho seja pressionado pelo usuário.

Realça-se que o laudo de balística forense n. 600.2.03.2016.006075-01, realizada por peritos oficiais criminais da POLITEC/SESP/MT, concluiu pela possibilidade da pistola em questão (semiautomática da marca Taurus, modelo PT, calibre 40 S&W, com número de série SDY81530) produzir tiro acidental sem o acionamento do gatilho.

Ressalta-se ainda que a conclusão do Inquérito militar foi pela não ocorrência de indícios de cometimento de crime militar ou comum praticado pelo autor apelado e nem cometimento de transgressão disciplinar militar (Id. 151188480 - págs. 31-35).

Dessa forma, embora demostrado que o disparo foi decorrente de queda acidental da arma, resta evidente o nexo de causalidade e os danos experimentados pelo autor, na medida em que este foi atingido pelo projetil na região torácica.

Notadamente quanto ao dano estético, é cediço que se configura por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade, tais como cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação.

Maria Helena Diniz preconiza que:

O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

No caso, os documentos que instruem a inicial, notadamente as fotografias, não deixam dúvidas quanto ao dano estético sofrido pelo autor apelante em razão do acidente envolvendo disparo de arma de fogo.

O apelante Policial Militar foi atingido pelo projétil que atravessou o seu ombro direito e a lesão deixou duas cicatrizes (ombro e costas), ou seja, marcas permanentes de peles repuxadas, que trazem desconforto, insatisfação e incômodo ao apelante.

Frisa-se, dano estético que a qualquer pessoa, pelo senso comum, torna-se incômodo, com o que não haveria de conviver senão por obra da lesão que sofrera por responsabilidade alheia.

Assim, tal como o dano moral experimentado pelo autor apelante que gerou à empresa requerida apelada o dever de indenizar, o dano estético devidamente comprovado nos autos também deve ser reparado.

Acerca do tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CRUZAMENTO - SINAL AMARELO - DEVER DE ATENÇÃO - CULPA CONCORRENTE E REDUÇÃO EQUITATIVA DA VERBA REPARATÓRIA RECONHECIDAS - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO - DANOS ESTÉTICOS - OCORRÊNCIA. 1. (...) 8. O dano estético busca a recomposição do abalo psicológico que resulta do desvirtuamento da imagem da vítima, causado por uma deformidade, como ocorre, por exemplo, com a amputação de membros ou com cicatrizes permanentes que causem deformação do corpo. (TJMG – AP n. 1.0105.12.011433-2/001, 15a Câmara Cível, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, DJe 6/12/2019).

“(...). Os danos estéticos consistem nas deformidades físicas causadas à vítima, que abrangem não só as alterações de forma, como também as marcas e defeitos, ainda que mínimos. Possuem caráter objetivo, externo, verificável por mera inspeção física, pelo que não se confundem com os danos morais, de caráter subjetivo e interno, eis que consolidados nos sentimentos suportados em função da conduta lesiva”. (TJMG - AP n. 1.0686.04.116443-1/001, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, DJe 6/3/2018).

Registra-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é assente acerca da possibilidade de cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. (Súmula n. 387 / STJ).

Assim, sopesado o que dos autos consta, os critérios acima mencionados, a permanência do dano estético e deformidade no corpo do autor, considero adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) a título de danos estéticos.

Por derradeiro, por questão de ordem pública, considerado que na inicial fora postulada a condenação da empresa demandada à indenização por dano moral e estético, com o provimento do presente recurso e atendido o segundo pedido do autor (dano estético), é caso de afastar a sucumbência recíproca.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto pelo autor Max Carlos de Alburquerque Almeida para condenar a requerida apelada Forjas Taurus S.A. ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos estéticos, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como para afastar a sucumbência recíproca, a fim de que a demandada arque integralmente com os ônus de sucumbência.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majora-se
para 20% (vinte por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, agora integralmente em desfavor da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023